Tribunal: TJDFT
Processo: 0732090-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVA ROBUSTA. DOLO CONFIGURADO. ATIPICIDADE AFASTADA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” E CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 147-A, § 1o, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por uma restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação; (ii) examinar a existência de elementar do tipo e de dolo específico da conduta; (iii) analisar a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Carece de interesse recursal o apelante que pleiteia a substituição da pena corporal por restritivas de direitos já efetuada na sentença.
4. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de perseguição, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença.
5. As teses de ausência de dolo e atipicidade devem ser afastadas, diante da reiteração das condutas perpetradas pelo agente e do contexto de violência de gênero.
6. De rigor o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em razão de configurar bis in idem com a causa de aumento de pena disposta no inciso II do §1o do artigo 147-A do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: arts. 147-A, § 1o, II; 61, II, “f”; 33, § 2o, “c”; 44; 77 do Código Penal; art. 387, IV do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1897216, 2a Turma Criminal do TJDFT; Acórdão 1832114, 3a Turma Criminal do TJDFT.